Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714865-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MACEDO DE MELO AGRAVADOS: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e outro D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento formulado pelo agravante consistente na reiteração do bloqueio de ativos em nome da parte agravada por trinta (30) dias consecutivos. O agravante informa objetivar, nos autos do processo originário, o adimplemento da quantia correspondente a R$ 71.013,02 (setenta e um mil, treze reais e dois centavos). Relata que logrou a penhora de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) de contas bancárias dos agravados em março do ano 2020, quantia que informa ter sido levantada. Ressalta que, à época, os agravados se encontravam em processo de recuperação judicial e mesmo assim foram localizados valores em suas contas. Narra que, aos 19.1.22, pleiteou novo bloqueio que restou praticamente infrutífero, pois foi penhorado apenas R$ 345,07 (trezentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). Alega que, apenas após a supramencionada tentativa frustrada, o ora agravante e o Juízo de Primeiro Grau tomaram ciência de que a recuperação judicial dos agravados se encerrou, o que afirma ensejar a movimentação mais ativa de suas contas bancárias. Acrescenta que, se a informação acerca do encerramento da recuperação judicial tivesse sido disponibilizada antes do requerimento de pesquisa formulado em janeiro, teria pleiteado a modalidade teimosinha do bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Conclui existirem indícios próprios a identificar a tentativa dos devedores, pessoas jurídicas, de ocultarem movimentações financeiras. Informa que são componentes de grande grupo econômico e que podem transferir recursos entre suas empresas, mormente porque a recuperação judicial foi encerrada e dão continuidade às suas atividades de construção e venda de imóveis. Destaca que a próxima diligência de busca de bens seria demasiadamente onerosa, pois consistiria na pesquisa nacional de bens em nome dos agravados e no pedido de certidões de matrículas de eventuais bens encontrados, os quais podem estar gravados ou envolver terceiros que ainda não os registraram. Conclui que a diligência pretendida e indeferida na decisão agravada consiste na melhor e mais promissora providência a ser tomada no feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o processo originário não seja extinto. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferido o bloqueio de R$ 71.013,02 (setenta e um mil, treze reais e dois centavos) das contas bancárias dos agravados pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a reiteração de diligência de pesquisa de bens pleiteada pelo agravante, nos seguintes termos: A exequente requer a reiteração do bloqueio de ativos em nome da executada por 30 (trinta) dias consecutivos, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das novidades do SISBAJUD é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Registre-se que tais pesquisas demandam considerável empenho de recursos humanos e tecnológicos para a realização, o que indica o transcurso de prazo razoável. Além disso, a consulta foi realizada no último dia 26/01/2022, conforme ID 113714075, não se mostrando adequada nova iniciativa em tão breve período. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento, haja vista não se encontrarem no processo indícios próprios a identificar a tentativa do devedor, pessoa jurídica, de ocultar movimentações financeiras. Ao exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, na forma do art. 921 do CPC. I É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/04/2018). O agravante sustenta, em síntese, que, à época em que realizada a última pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), não tinha conhecimento acerca do encerramento da recuperação judicial da parte agravada. Acrescenta existirem indícios de ocultação quanto a movimentações financeiras realizadas pelos agravados. Verifica-se, em consulta aos autos do processo originário, que a última pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) foi realizada há menos de quatro (4) meses, aos 26.1.2022. Observa-se que, apesar de o agravante afirmar não ter conhecimento acerca do encerramento da recuperação judicial na época em da última pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na data em que esta foi realizada (26.1.2022), já havia sido encerrada a recuperação judicial. A sentença que declarou o encerramento desta foi proferida aos 13.10.2021.[2] Examinadas as respeitosas razões recursais, conclui-se que meras alegações sem qualquer lastro probatório acerca de indícios de ocultação acerca de movimentações financeiras não é fundamento suficiente para demonstrar alteração patrimonial apta a ensejar o deferimento da reiteração da diligência pleiteada. O agravante, no caso dos autos, não fez qualquer prova de alteração na situação econômica da parte agravada. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35187081. [2] id 118207605, do processo originário.